Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). IOF. LEGALIDADE. COBRANÇA. DESPESA REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 958. STJ.

1. A cópia digital de título executivo extrajudicial não torna a petição inicial inepta, pois é documento apto a instruir a petição inicial da ação de execução (CPC, art. 425, § 2o).

2. O título executivo extrajudicial digital contém o aceite da embargante realizado com sua assinatura eletrônica, estando em conformidade com o disposto o art. 29, §5o, da Lei no 10.931/20043.

3. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246).

4. “Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança.” Acórdão 1718911

5. Não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Contratação e de IOF nos contratos de mútuo, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no RESP 1.251.331/RS.

6. O STJ, no tema 958, considerou válidas as cobranças, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, exceto quando houver abusividade da cobrança e onerosidade excessiva.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.